Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-81.2014.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Creditamento indevido de ICMS. Alegada omissão quanto à nulidade do título subjacente à declaração de inconstitucionalidade da Lei no Lei 13.918/09. Inocorrência. Cuidando-se de mero limite, ou teto, essa limitação não implica na nulidade do título, bastando o decote do excesso. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Creditamento indevido de ICMS. Alegada omissão quanto à nulidade do título subjacente à declaração de inconstitucionalidade da Lei no Lei 13.918/09. Inocorrência. Cuidando-se de mero limite, ou teto, essa limitação não implica na nulidade do título, bastando o decote do excesso. Não se verifica nos embargos qualquer passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante TRAFFIC DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000 -
2
Voto no 41.465
Embargos de Declaração no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000
SÃO
PAULO
Embargante: TRAFFIC DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA.
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Creditamento
indevido de ICMS. Alegada omissão quanto à
nulidade do título subjacente à declaração de
inconstitucionalidade da Lei no Lei 13.918/09.
Inocorrência. Cuidando-se de mero limite, ou teto,
essa limitação não implica na nulidade do título,
bastando o decote do excesso. Não se verifica nos
embargos qualquer passagem que se enquadre na
casuística do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. O prequestionamento consiste na apreciação
e na solução, pelo tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado. Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 1048/59, indigitado omisso. Aduz que em
virtude da incontroversa declaração de inconstitucionalidade dos
juros abusivos praticados pela embargada, há nulidade do título
executivo de forma a violar o disposto no artigo 202 e 203 do
Código Tributário Nacional que haveria de ser reconhecida. Pugna,
outrossim, pelo prequestionamento viabilizador de instância
superior.
É o relatório.
O
objetivo
dos
embargos
de
declaração, como é cediço, é o esclarecimento, a complementação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000 -
3
ou a correção material da decisão, não se prestando a modificá-la.
No entanto, o objetivo do embargante, consoante deixa claro na
tese esgrimida, é o de modificar o julgado, por entendê-lo
contrário aos seus interesses. Não há, nessa perspectiva, qualquer
omissão, contradição tampouco erro interno a ser sanado.
Deveras, como restou expresso no
acórdão embargado, a jurisprudência amplamente dominante,
sintetizada no desate conferido à Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, compreende que a taxa de juros
não pode ser superior à utilizada pela União para o mesmo fim, não
podendo o Fisco exigir do contribuinte mais do que aquilo que a lei
a autoriza a cobrar.
Cuidando-se de mero limite, ou teto,
essa limitação não implica na nulidade do título, uma vez que não
lhe faltam liquidez nem certeza, cabendo apenas a redução do valor
cobrado em excesso.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.115.501/SP1, em
sede de recurso repetitivo, firmou entendimento segundo o qual é
legítimo o prosseguimento da execução fiscal quanto à parte do
título
exequendo
não
afetada
pela
declaração
de
inconstitucionalidade, verbis: (...) 7. Assim, ultrapassada a questão
da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário, remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem
1
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequenc
ial=1020234&num_registro=200900039810&data=20101130&formato=PDF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000 -
4
necessidade de emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez
permanece incólume), (...). 8. Consectariamente, dispensa-se novo
lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou substituição da
certidão de dívida ativa (CDA).
A
propósito
da
pretensão
da
embargante, é preciso observar que mesmo após a entrada em vigor
do Novo Código de Processo Civil, já decidiu o STJ que, nos
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.2
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.3
Como a questão é de todo estranha
aos embargos, tendo a decisão explicitado os motivos que levaram
ao convencimento do órgão julgador, a infringência do julgado
deve ser buscada nas vias próprias.
2 EDcl no AgRg no REsp 1548886 / PR, Min. Moura Ribeiro, j. 27.9.16.
3 EDcl no MS n. 21.315/DF, Min. Diva Malerbi, j. 08.06.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000800-81.2014.8.26.0014/50000 -
5
De resto, há que se ter em conta que
está consagrado no art. 1.025 do novo Código de Processo Civil
aquilo que, conforme aponta Cassio Scarpinella Bueno4, parcela da
doutrina e da jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”,
segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Posto isso, rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
4 Novo Código de Processo Civil Anotado, 2 Ed., Ed. Saraiva, 2016, p. 855.